Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-84.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processual. Apelação do réu não preparada. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, não atendida. Deserção configurada. Apelação não conhecida.

Prestação de serviços. Responsabilidade civil. Contrato verbal de "intermediação" visando a regularização, junto a órgãos públicos, da situação do imóvel do autor, após obra de ampliação não autorizada.

Ementa:
Processual. Apelação do réu não preparada. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC, não atendida. Deserção configurada. Apelação não conhecida.

Prestação de serviços. Responsabilidade civil. Contrato verbal de "intermediação" visando a regularização, junto a órgãos públicos, da situação do imóvel do autor, após obra de ampliação não autorizada. Transferência de valores pelo autor ao réu. Ausência de qualquer atuação concreta por parte desse último. Determinação na r. sentença de restituição dos valores. Juros moratórios contatos da citação, como corretamente determinado. Situação que não se confunde com ilícito extracontratual. Atualização, entretanto, de forma a evitar enriquecimento sem causa do réu, a ser feita de cada desembolso. Sentença reformada nessa parte. Dano moral configurado, especificamente no tocante à apresentação pelo réu, ao autor, de documento falso indicando suposta regularização, documento esse causa de instauração de inquérito policial no tocante ao autor. Sentença reformada também nesse particular, mediante concessão ao autor de indenização a esse título, embora em valor inferior ao pretendido. Julgamento ainda de procedência parcial, mas com acolhimento em maior amplitude da pretensão inicial. Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001974-84.2016.8.26.0587,
da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante/apelado TIAGO AUGUSTO RAMOS GALVAO, é apelado/apelante
UBALDO LUIZ SOARES DE FIGUEIREDO CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não deram
conhecimento do apelo do réu e deram parcial provimento ao apelo do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-84.2016.8.26.0587 – São Sebastião – Voto no 17.799
2
Apelantes: Ubaldo Luiz Soares de Figueiredo Cabral e Tiago Augusto Ramos
Galvão
Apelados: Os mesmos
Apelação no 1001974-84.2016.8.26.0587 - 1a Vara Cível de São Sebastião
Voto no 17.799
Processual.
Apelação
do
réu
não
preparada.
Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do
art. 1007, § 4o, do CPC, não atendida. Deserção
configurada. Apelação não conhecida.
Prestação de serviços. Responsabilidade civil. Contrato
verbal de “intermediação” visando a regularização,
junto a órgãos públicos, da situação do imóvel do autor,
após obra de ampliação não autorizada. Transferência
de valores pelo autor ao réu. Ausência de qualquer
atuação concreta por parte desse último. Determinação
na r. sentença de restituição dos valores. Juros
moratórios contatos da citação, como corretamente
determinado. Situação que não se confunde com ilícito
extracontratual. Atualização, entretanto, de forma a
evitar enriquecimento sem causa do réu, a ser feita de
cada desembolso. Sentença reformada nessa parte. Dano
moral configurado, especificamente no tocante à
apresentação pelo réu, ao autor, de documento falso
indicando suposta regularização, documento esse causa
de instauração de inquérito policial no tocante ao autor.
Sentença reformada também nesse particular, mediante
concessão ao autor de indenização a esse título, embora
em valor inferior ao pretendido. Julgamento ainda de
procedência parcial, mas com acolhimento em maior
amplitude da pretensão inicial. Apelação do autor
parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 133/135 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória fundada em contrato verbal de prestação de serviços de
intermediação administrativa; entendeu o MM. Juiz, para tanto, não ter o réu negado
o recebimento dos valores apontados pelo autor, tampouco ter apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-84.2016.8.26.0587 – São Sebastião – Voto no 17.799
3
justificativa idônea para tanto, a despeito da negativa da existência de negócio nos
moldes apontados na petição inicial. Concluiu assim, pelo injusto locupletamento do
réu, dada a retenção dos valores recebidos sem qualquer contrapartida concreta em
termos de prestação de serviços quanto às necessidades indicadas pelo autor
(regularização de uma obra de construção de garagem e discriminação da cobrança
do imposto predial quanto ao terreno em que situada a residência); condenou por
conta disso o réu à respectiva restituição, com atualização monetária sobre as
quantias transferidas e juros moratórios, em ambos os casos a contar da citação. Por
outro lado, afastou a pretensão indenizatória por danos morais, ao fundamento de
buscar o autor beneficiar-se da própria torpeza, já que teria contratado os préstimos
do réu com perspectiva de exercício ilícito de tráfico de influência junto aos órgãos
públicos, visando regularizar obras executadas sem o necessário alvará de
construção.
Apelam ambas as partes, em caráter principal.
O réu (fls. 137/139) insiste no não reconhecimento da
prestação de serviços, já que as providências mencionadas pelo autor envolveriam os
ramos de engenharia e arquitetura, para os quais nem mesmo poderia ele, apelante,
ser contratado, por não ter tal especialização. Afirma ser, em tais termos, indevida,
ilíquida e incerta (sic) a pretensão indenizatória por danos materiais e moral. Bate-se,
em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da
demanda.
Quanto ao autor (fls. 140/156), por seu turno, argumenta
caracterizado cerceamento de defesa, visto pretender produzir provas em audiência
com oitiva de testemunhas, que comprovariam a finalidade da contratação, negando
qualquer intenção de tráfico indevido de influência; afirma ter sido enganado pelo
réu, nada sabendo sobre suas atividades e alegando apenas ter pretendido, por
recomendação de terceiros, a realização dos trâmites administrativos necessários às
regularizações necessárias. Acresce não ser incomum nessas áreas a atuação de
pessoas com vínculos familiares junto ao órgão ou mesmo que já tenham atuado nele,
não como forma de influência indevida, mas sim de prestígio, alegando inexistir
tipificação penal para “exploração de prestígio”, caso dos autos. Insiste, por seu
turno, na incidência dos juros de mora e da atualização monetária desde a data dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-84.2016.8.26.0587 – São Sebastião – Voto no 17.799
4
desembolsos, por se tratar de indenização decorrente da ato ilícito. No mais, insiste
no direito à reparação pelos danos morais, uma vez que teria recebido do réu suposto
documento de regularização, emitido pela Municipalidade, mas na verdade fruto de
falsificação, vindo ele, autor, a sofrer persecução penal, com a instauração de
inquérito policial por uso de documento público falso. Bate-se, em conclusão, pela
anulação ou reforma da r. sentença, com a condenação do réu ao pagamento de
indenização no montante indicado na petição inicial, de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), além da modificação do termo inicial de contagem dos juros de mora e da
correção monetária.
Os recursos, que são tempestivos, foram devidamente
processados, manifestando-se o réu (fls. 161/163) e o autor (fls. 164/168) em
contrarrazões no prazo legal.
Já em Segunda Instância, pela decisão de fl. 170, determinou-
se ao réu-apelante o recolhimento em dobro das custas de preparo, nos moldes do art.
1.007, § 4o, do CPC, permanecendo ele contudo inerte (fl. 172).
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que, facultado ao réu-apelante o
recolhimento em dobro das custas de preparo e não sendo praticado o ato, tampouco
tendo sido apresentada justificativa para tanto, o caso é de reconhecimento da
deserção, comportando o apelo decisão de trancamento.
Não se conhece, pois, do recurso do réu.
No que tange ao apelo do autor, prospera em parte o
inconformismo.
Não no tocante ao alegado cerceamento de defesa, já que a
prova oral pretendida se afigura ociosa, em nada se prestando, mesmo em tese, a
alterar o desfecho do litígio.
Igualmente não há o que modificar na r. sentença quanto aos
juros moratórios, seja porque não se cogita, no caso, de ilícito extracontratual, mas de
inadimplemento de obrigação contratual, seja porque não se vislumbra ilícito no
simples fato do recebimento, pelo réu, dos valores que o autor lhe transmitiu para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-84.2016.8.26.0587 – São Sebastião – Voto no 17.799
5
consecução da regularização administrativa almejada; ilícito terá, isso sim, ocorrido
com o descumprimento da contraprestação assumida.
Dessa forma, regular a previsão de incidência dos juros, sobre
o valor por reembolsar, da citação nos presentes autos. Diversa entretanto é a
situação no tocante à atualização monetária, cuja função, como cediço, é diferente da
dos juros, voltando-se à preservação da expressão monetária do valor objeto de
determinada prestação; ora, como o proveito para o réu adveio do recebimento dos
valores transferidos pelo autor, o reembolso, de forma a preservar a mesma ordem de
grandeza, há de ser corrigido a partir da data de cada pagamento, nesse sentido
ficando reformada a r. sentença.
Igualmente comporta reparo o julgado, por fim, no tocante à
reparação por dano moral.
Embora não se possa aceitar a duvidosíssima tentativa do
autor de distinção entre tráfico de influência e exploração de prestígio, acompanhada
da busca de legitimação dessa última, e ainda que não inspire nenhuma credibilidade
o protesto por inocência do autor ao contratar para a regularização de seu imóvel, sob
o pálio da “informalidade”, pessoa com “trânsito” na esfera administrativa ao invés
de fazer ele próprio, autor, o requerimento necessário junto à Municipalidade,
sujeitando-se às sanções cabíveis -, o fato é que o pleito por dano extrapatrimonial
tem por objeto um fato específico, destacável da espúria contratação do réu.
É que esse simplesmente forjou junto ao autor um resultado
positivo como desfecho de sua “intervenção” administrativa, remetendo ao autor
documento falso em tal sentido, como não foi em momento algum refutado em
termos sérios; e, como consequência, o autor, insciente da falsidade, tentou exibir tal
documento perante funcionários da Municipalidade, acabando por restar denunciado
junto à autoridade policial pelo uso de documento público falso, situação suficiente a
causar abalo de imagem e transtorno psíquico relevante.
É esse, fundamentalmente, o motivo da indenização que ora
se concede, a qual, todavia, pelo próprio risco assumido pelo autor ante o objeto do
contrato feito com o réu, além do grau de culpa imputável ao próprio autor no tocante
aos métodos a serem intuitivamente empregados, não comporta arbitramento no
elevado valor pretendido, ficando arbitrada em montante inferior, R$ 5.000,00 (cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-84.2016.8.26.0587 – São Sebastião – Voto no 17.799
6
mil reais), com atualização monetária a contar do presente julgamento e juros
moratórios a contar da citação.
Fica também nesse aspecto reformada a r. sentença, com
manutenção portanto do julgamento de procedência parcial mas acolhimento em
maior amplitude da pretensão do autor. Por força desse desfecho, fica alterada a
distribuição dos encargos sucumbenciais, com reconhecimento do decaimento
praticamente integral do réu e atribuição a ele, na forma do art. 86, parágrafo único,
do CPC, do pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do total da
condenação, já contemplada aqui a aplicação da regra do art. 85, § 11, do CPC, no
tocante ao apelo inadmitido do réu.
Ante o exposto, não se conhece do apelo do réu e dá-se
parcial provimento ao apelo do autor.
FABIO TABOSA
Relator